Tribunal: TJMT
Processo: 0005985-19.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005985-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIUZA DE ANDRADE LIMONES - CPF: 679.820.346-91 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELZO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 275.849.686-00 (EMBARGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIADA – OMISSÃO - CONFIGURADA – DENUNCIAÇÃO À LIDE APRECIADA – APLICAÇÃO ART. 129 DO CPC – APLICAÇÃO ART. 125 II DO CPC - APÓLICE DE SEGURO VÁLIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE DENUNCIANTE E DENUNCIADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ – ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – OMISSÃO SANADA.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 – “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”.

3 - “Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.”.

4 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada em consonância com a súmula 246 do STJ

5 – Verifica-se erro material, uma vez que em verdade resta ausente a palavra “majoro” no dispositivo concernente, portanto, esclarece-se que foi arbitrado tão somente 12% de honorários sobre o valor atualizado da condenação.

6 - Observada omissão, cumpre acolher os embargos declaratórios para analisar a apelação não apreciada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ACE SEGURADORA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0005985-19.2015.8.11.0041 na “ação de indenização por danos materiais e morais”, que tramita originalmente perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 7090916 por maioria, vencido o relator proveram o recurso, nos termos do voto do 2º vogal para a deferir a obrigação de pagar pensão alimentícia em 1/3 do salário percebido pelo falecido em favor dos seus pais Mariuza de Andrade Limones e Elzo Pereira Sobrinho terminando quando estes completarem de 73 (setenta e três) anos de idade ou vierem a falecer antes e indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 7243668 que o acórdão deixou de apreciar a lide secundária proveniente da denunciação da lide oferecida pela CAB CUIABÁ S.A. contra a embargante, em inobservância ao art. 129 do CPC; e não enfrentou o necessário desconto do seguro DPVAT a incidir sobre eventual verba condenatória, a teor da Súmula 246 do e. STJ, bem como que o v. decisum embargado também incorreu em relevante contradição ao dispor sobre a verba de sucumbência, uma vez que acabou por fixar os honorários de sucumbência em duplicidade, pois condenou a apelada tanto pela reforma da r. sentença, quanto sob a alcunha de “honorários recursais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020